Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-87.2019.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001030-87.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIANE DAMASCENO LIRA - CPF: 063.200.271-93 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), VITOR HUGO BRAZ LIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. H. B. L. (APELADO), MARIANE DAMASCENO LIRA - CPF: 063.200.271-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

APELADO(S): V. H. B. L., representado pela genitora MARIANE DAMASCENO LIRA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE

É PORTADOR DE MIELOMENINGOCELE OU ESPINHA BIFIDA CERVICAL COM HIDROCEFALIA, BEXIGA NEUROPÉTICA NÉO INIBIDA NÉO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE E CRIPTORQUIDIA OU TESTICULO ECTÉPICO - AGUARDANDO

AVALIAÇÃO E CONDUTA COM UROLOGISTA PEDIÁTRICO -
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) - BLOQUEIO ON LINE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência do assistido da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

APELADO(S): V. H. B. L., representado pela genitora MARIANE DAMASCENO LIRA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a Ação de Imposição de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 0001030-87.2019.8.11.0013 (Código 186503),
ajuizada
em 01/02/2019, por
V. H. B. L., representado pela genitora MARIANE DAMASCENO LIRA
, assistido pela Defensoria Pública Estadual que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
a realizarem os exames médicos dos quais a parte autora necessita.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que seja afastada a condenação do Município de Pontes e Lacerda

uma vez que não existe indicação médica para avaliação por urologista pediátrico do autor, e ainda,

requer seja excluída a parte da sentença que determina o bloqueio online como medida coercitiva a ser utilizada em caso de descumprimento.

Devidamente intimados, V. H. B. L., representado pela genitora MARIANE DAMASCENO LIRA apresentou as contrarrazões (ID 72692598) e o Estado deixou transcorrer
in albis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (ID 78283469).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

APELADO(S): V. H. B. L., representado pela genitora MARIANE DAMASCENO LIRA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
realizassem exames médicos dos quais a parte autora necessita.

A insurgência recursal se restringe a responsabilidade ou não do apelante

(
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA /MT)

no que tange a satisfação da demanda julgada procedente em 26/04/2019.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar que

o ESTADO DO MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA adotem as providências necessárias a possibilitar a realização dos exames médicos dos quais a parte autora necessita, quais sejam: avaliação e conduta com urologista pediátrico, conforme receituários médicos carreados a inicial, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio da realização dos exames laboratoriais (art. 536, § 1°,

do NCPC).

ISENTO os réus do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da Lei Estadual n° 7.603/2001, assim como aos honorários advocatícios, conforme teor da Súmula n° 421 do c. STJ. PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE, expedindo o necessário com urgência.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpridas todas as determinações anteriores e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado da presente sentença e REMETAM-SE os autos a Central de Arrecadação e Arquivamento.”

Aduz o apelante falta de interesse de agir processual, pois a parte autora não apresentou nenhum documento médico, ou, pedido, que indicasse a necessidade no fornecimento de avaliação por urologista pediátrico, já que o único atestado médico é datado de 2017, consta também que o paciente passou por consulta com cirurgião pediátrico na data de 16/10/2018 e existe uma solicitação pendente para agendamento no SISREG para realizar procedimento de uretrocistograa.

Requer ainda a reforma da sentença para excluir a previsão de bloqueio online em caso de descumprimento.

Observa-se que a parte autora fora diagnosticada com Mielomeningocele ou Espinha bífida cervical com hidrocefalia (CID Q05.0), Bexiga Neuropática não inibida não classificada em outra parte (CID N-31.0) e Criptorquidia ou Testículo ectópico (CID Q-53.0), necessitando urgentemente de avaliação e conduta com urologista pediátrico, conforme pedido médico (ID

72692558) e elementos comprobatórios presentes nos autos (ID 72692561), sendo portanto, suficientes para demonstrar o seu interesse de agir.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema inclusive está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº

855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO -DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais, é
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de ser avaliado
por urologista pediátrico
, conforme pleiteado, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

No que se refere ao pedido de exclusão do bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão, é imperioso deixar claro que cabe ao juiz adotar medidas eficazes a efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021